Tribunal: TJDFT
Processo: 0036196-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0036196-38.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON NOGUEIRA MISQUITA RECORRIDO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BL C DA SQS 214 DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID no 32466559, porquanto não se refere ao presente feito, devendo, portanto, ser desconsiderado. Considerando que o agravo já foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (ID no 29437910), aguarde-se o julgamento do referido recurso. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007